Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719299-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVERSON THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVERSON THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA em face de decisão (id. 123283757 dos autos principais) proferida pela d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução Fiscal no 0714012-42.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos, verbis: “A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública , passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção de ID 119515355 diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id 119515355. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizando o débito.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de “diversas irregularidades” no título executivo, afirmando que o contrato entabulado pelas partes é confuso e não deixa clara qual a porcentagem das taxas. Afirma que o contrato em questão está “incompreensível” e não possui elementos necessários para ser caracterizado como obrigação exigível. Sustenta que a assinatura aposta no instrumento contratual diverge da assinatura do agravante. Assevera que estão sendo cobrados juros não contratados. Entende pela ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Pontua a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso, por se tratar de empréstimo consignado. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer seja reformada a decisão agravada para declarar a invalidade do título executivo. Preparo (id. 36296864). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a despeito da argumentação do recorrente, não identifico, numa análise inicial, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque as teses ventiladas no recurso, em princípio, não dispensam dilação probatória, já que relacionadas a alegada divergência de assinatura aposta no contrato e supostas irregularidades, que sequer foram especificadas pelo agravante. Ocorre, entretanto, que, na linha de entendimento jurisprudencial há muito consolidado, ratificado, inclusive, em sede de recurso repetitivo (Tema no 108), “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...)”[1]. Com efeito, o título executivo extrajudicial objeto da lide, ao que tudo indica, encontra-se líquido e exigível, sendo que eventual divergência na assinatura nele aposta demanda, em tese, dilação probatória, o que, em uma apreciação perfunctória e própria deste momento processual, afasta a possibilidade de cognição pela via da exceção de pré-executividade. Ademais, nota-se que o agravante se limitou a advogar que o contrato em tela apresenta irregularidades, de forma genérica, sem sequer especificar quais seriam tais irregularidades, o que não indica a probabilidade do direito vindicado. Logo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal, tenho por bem em receber o recurso unicamente no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora